Tribunal: TJDFT
Processo: 0732210-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732210-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA JORGE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BRUNO DE SOUZA JORGE contra ato do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos do processo no 0706913-45.2024.8.07.0001. Afirma que o Juízo decretou indevidamente a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o que torna a decisão inatacável por recurso e permite a impetração do mandado de segurança. Alega que interpor o recurso é medida demorada e que apenas o mandado de segurança é capaz de impedir danos irreparáveis. Sustenta que não houve citação válida nos autos do cumprimento de sentença, que tramita em autos independentes em relação ao processo de origem, e que a citação é requisito para a validade dos atos processuais. Também alega que a decisão do Juízo é teratológica, ilegal e violadora do contraditório e da ampla defesa. Requer o deferimento de medida liminar para suspender as decisões do Juízo e eventual bloqueio de valores e, ao final, a concessão da segurança para anular as decisões de ID 192079213, 204584539 e 206175537 dos autos do processo no 0706913-45.2024.8.07.0001. Custas recolhidas no ID 62548768. Intimado a se manifestar sobre o não cabimento do mandado de segurança e a caracterização de sua conduta como litigância de má-fé, o impetrante apresentou a petição de ID 62659359. É o relatório. DECIDO. Suscito de ofício preliminar de inadequação do mandado de segurança. De acordo com a Constituição, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX). Conforme ID 62455438, o Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, onde tramita o processo no 0706913-45.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora impetrante, executado naquela ação. Após, rejeitou embargos de declaração opostos pela parte exequente, em que ela buscava a condenação do executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 62455439). Na sequência, conforme ID 62455441, foram opostos embargos de declaração pelos executados, incluindo o ora impetrante, com requerimento para o reconhecimento de prescrição e para que o Juízo se manifeste sobre a ocorrência de preclusão nos seguintes termos: (...) os Embargantes vem com o devido respeito e acatamento requererem a Vossa Excelência tornar clara possível obscuridade, contradição ou omissão quanto: (...) c) A ter ou não havido a preclusão da decisão de ID 200287420 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 197132661, visto que houve a tempestiva interposição dos embargos de declaração de ID 201687043 pela exequente, fato que interrompe o prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Ao analisar o recurso, o Juízo anotou o seguinte (ID 62455440): Nada a ser sanado quanto à tese de prescrição da cártula, eis que a decisão de ID. 200287420 rejeitou expressamente a impugnação ao cumprimento de sentença. Reprise-se que os executados não recorreram dessa decisão. Não merece prosperar a tese de que a matéria de fundo da decisão não estaria preclusa diante da oposição de embargos de declaração, nos quais apenas houve pedido de pronunciamento sobre condenação por litigância de má-fé. O capítulo referente ao cerne da matéria de defesa não foi impugnado tempestivamente. A prosperar a tese dos executados, a decisão poderia ser indefinidamente contestada sem tornar-se definitiva. Portanto, está preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS apenas para sanar omissão na decisão embargada e prestar esclarecimentos. Percebe-se que o Juízo falou sobre a preclusão após ser diretamente provocado pela parte e em nenhum momento impediu a interposição de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação, até porque não teria esse poder considerando que o agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento antigo e consolidado no sentido do não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial recorrível. É o que consta da Súmula 267, aprovada em 1963: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O impetrante sustenta o cabimento do mandado de segurança porque a decisão do Juízo tornou-se "inatacável por recurso" em razão de ter sido decretada sua preclusão. O recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em vez de interpor o recurso cabível, o impetrante optou por impetrar ação própria como se recurso fosse, por entender que "apenas a força do mandado de segurança tem o condão de impedir a realização deste ato judicial". Sem razão. Não é minimamente crível que um advogado não saiba que o agravo de instrumento é recurso protocolado e distribuído diretamente ao tribunal, já que essa circunstância decorre do texto expresso do art. 1.016 do Código de Processo Civil. Logo, a consideração do Juízo de que a decisão está preclusa não impede que o recurso adequado seja efetivamente interposto pela parte e, se presentes os pressupostos para tanto, analisado pela instância recursal. Além disso, o impetrante reconhece que o agravo de instrumento é o recurso cabível, mas opta por impetrar mandado de segurança contra a decisão porque o recurso "mostra-se uma medida que dificilmente surtirá algum efeito" e se justifica com a alegação de que o julgamento do recurso não ocorrerá antes do possível dano a ser causado pela decisão, ignorando completamente a possibilidade do recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo ou a concessão de antecipação da tutela recursal pelo relator. Esse quadro demonstra a ciência do impetrante sobre o cabimento do agravo de instrumento como recurso adequado para atacar a decisão do Juízo e, consequentemente, a inadequação do mandado de segurança. Revela também a má-fé do impetrante, pois provoca incidente manifestamente infundado e resiste de forma injustificada ao andamento do processo, situação que caracteriza a litigância de má fé prevista no art. 80, IV e VI, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de inadequação do mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 12.016/2009. Condeno o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, cujo valor fixo em um salário mínimo, com fundamento no art. 81, § 2o, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, para mera ciência. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 14:19:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador